Tribunal: TJES
Processo: 5033562-38.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033562-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MACARIO RAMOS JUDICE NETO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO. SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DIRETO POR ITINERÁRIO COM DUAS ESCALAS. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO TEMPO DE VIAGEM. REALOCAÇÃO EM ASSENTOS INFERIORES AOS CONTRATADOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, julgou procedente o pedido dos autores e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, a título de indenização por danos morais, em razão de alterações unilaterais no itinerário de voo originalmente contratado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as modificações sucessivas e unilaterais de voo direto para itinerário com duas escalas, com significativo aumento do tempo total de viagem e realocação em assentos inferiores aos contratados, configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea por falhas na prestação do serviço, sendo irrelevante a verificação de culpa.
04. Restou comprovado que os recorridos adquiriram passagens para voo direto no trecho Vitória/ES – Brasília/DF, o qual foi unilateralmente alterado para um itinerário com duas escalas (São Paulo e Goiânia), resultando em aumento expressivo da duração total da viagem e na perda do conforto originalmente contratado.
05. As sucessivas alterações configuram fortuito interno, inerente à atividade da transportadora aérea, e, portanto, não afastam a responsabilidade civil, nos termos do art. 734 do Código Civil.
06. O prolongamento injustificado da jornada, a perda do voo direto, a substituição dos assentos premium previamente pagos por lugares comuns e a ausência de qualquer compensação ou assistência adequada extrapolam o mero aborrecimento, revelando falha grave na execução contratual e atingindo a esfera de tranquilidade e dignidade dos passageiros.
07. O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido (in re ipsa), diante da frustração legítima da expectativa de conforto, rapidez e comodidade.
08. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao impacto experimentado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de voo direto para itinerário com múltiplas escalas, que amplia significativamente o tempo de viagem e reduz o padrão de conforto contratado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5033562-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS:
MACÁRIO RAMOS JUDICE NETO, FLAVIA FERRAÇO LOPES JUDICE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO. SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DIRETO POR ITINERÁRIO COM DUAS ESCALAS. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO TEMPO DE VIAGEM. REALOCAÇÃO EM ASSENTOS INFERIORES AOS CONTRATADOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, julgou procedente o pedido dos autores e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, a título de indenização por danos morais, em razão de alterações unilaterais no itinerário de voo originalmente contratado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as modificações sucessivas e unilaterais de voo direto para itinerário com duas escalas, com significativo aumento do tempo total de viagem e realocação em assentos inferiores aos contratados, configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea por falhas na prestação do serviço, sendo irrelevante a verificação de culpa.
04. Restou comprovado que os recorridos adquiriram passagens para voo direto no trecho Vitória/ES – Brasília/DF, o qual foi unilateralmente alterado para um itinerário com duas escalas (São Paulo e Goiânia), resultando em aumento expressivo da duração total da viagem e na perda do conforto originalmente contratado.
05. As sucessivas alterações configuram fortuito interno, inerente à atividade da transportadora aérea, e, portanto, não afastam a responsabilidade civil, nos termos do art. 734 do Código Civil.
06. O prolongamento injustificado da jornada, a perda do voo direto, a substituição dos assentos premium previamente pagos por lugares comuns e a ausência de qualquer compensação ou assistência adequada extrapolam o mero aborrecimento, revelando falha grave na execução contratual e atingindo a esfera de tranquilidade e dignidade dos passageiros.
07. O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido (in re ipsa), diante da frustração legítima da expectativa de conforto, rapidez e comodidade.
08. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao impacto experimentado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de voo direto para itinerário com múltiplas escalas, que amplia significativamente o tempo de viagem e reduz o padrão de conforto contratado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

RELATÓRIO

Conforme narrado na petição inicial (Id 15850677), os recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/ES x Brasília/DF, para o dia 06/09/2023, prevendo um voo direto com saída às 18h00 e chegada às 19h50. Alegam que foram surpreendidos por alterações unilaterais no voo. A primeira alteração, supostamente comunicada na véspera, modificou o itinerário para Vitória - São Paulo (11h05) e São Paulo - Brasília (14h00, chegando às 16h10), transformando o trajeto direto em um com escala e adiantando o horário de saída, o que, segundo eles, os obrigou a modificar compromissos.

Os recorridos narraram ainda uma segunda alteração. Ao chegarem para o embarque, foram informados de uma nova modificação, incluindo mais uma escala e alterando, novamente, os horários. O novo itinerário teria sido: Vitória - São Paulo (11h50), São Paulo - Goiânia (14h30) e Goiânia - Brasília (chegada às 20h00). Sustentaram que a sequência de modificações, o excesso de escalas e a realocação em assentos inferiores aos
premium
previamente pagos configuraram falha na prestação do serviço e caracterizaram dano moral passível de reparação.

Diante disso, postularam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 para cada um dos autores.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id 15850907) julgando improcedente o pedido.

Os recorridos opuseram Embargos de Declaração (Id 15850909), sendo acolhidos com efeitos modificativos por meio de sentença integrativa.

Na sentença integrativa (Id 15850921), o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

Inconformada, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15850929), requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, argumentando a ausência de ato ilícito, o cumprimento das normas da ANAC (aviso prévio), e a ausência de comprovação de danos excepcionais, conforme exigido pelo art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (Id 15850935).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à verificação da falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Assim, a responsabilidade civil da companhia aérea por danos causados aos passageiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a perquirição de culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

No caso, a constatação da falha na prestação do serviço pela recorrente é fato irrefutável nos autos, notadamente porque houve a substituição de um voo direto, adquirido precisamente pelo conforto, rapidez e conveniência, por um itinerário com duas escalas e um considerável aumento do tempo total da jornada, fato este que frustra radicalmente a legítima expectativa dos recorridos e configura um significativo desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor, além de se configurar como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora e inoponível aos passageiros.

A despeito do argumento da recorrente de que a primeira alteração foi comunicada com meses de antecedência, mitigando o dano, e de que a segunda alteração, no dia do voo, resultou em ligeiro adiantamento da chegada em comparação com a primeira remarcação, o fato central que sustenta a condenação por dano moral reside na alteração substancial e radical da natureza da prestação do serviço.

Isso porque, um voo originalmente agendado para durar aproximadamente 1 (uma) hora e 50 (cinquenta) minutos foi transformado, de maneira sucessiva e unilateral, em um trajeto que se estendeu por, no mínimo, 11 (onze) horas, conforme corretamente reconhecido pela sentença integrativa, demonstrando o alongamento desproporcional da viagem, a imposição de múltiplas esperas em aeroportos diferentes e o correspondente cansaço físico e mental que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento.

O dano extrapatrimonial, aqui, não se configura pela mera perda de um compromisso específico que, se tivesse ocorrido, seria apenas um agravante, mas sim na imposição de uma degradação inaceitável da experiência de viagem contratada.

A submissão a múltiplas escalas e a um tempo de espera dilatado, em condições de vulnerabilidade no ambiente aeroportuário, geram, por si só, o estresse, a angústia e a frustração que o ordenamento jurídico repudia, evidenciando o prejuízo na programação dos autores.

O tempo despendido em conexões desnecessárias, somado ao desgaste na tentativa de realocação e à incerteza gerada pelas mudanças sucessivas, impôs aos consumidores um sacrifício desmesurado para tentar usufruir de um serviço que já havia sido radicalmente descaracterizado.

Ademais, a conduta da recorrente foi agravada pela falha em fornecer os assentos
premium
(espaço extra) previamente adquiridos e pagos pelos recorridos. A realocação para assentos comuns sem qualquer compensação imediata ou assistência adequada, somada à quebra de confiança e à alteração radical do itinerário, serve para demonstrar a total deficiência na prestação de serviço, confirmando a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. TJES:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS CONTRATADAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CASO EM EXAME 1 . Recurso do consumidor que busca a majoração dos danos morais. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, diante da ausência de violação aos direitos do consumidor e ausência de prejuízo ao consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Cancelamento e remarcação de voo internacional em condições diversas das contratadas, assentos inferiores e voo em outra cidade, consideravelmente distante da originalmente pactuada . Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.
RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cancelamento do voo e remarcação das passagens em condições diversas das contratadas, menos favoráveis ao consumidor.
4 . Ausência de comprovação do fornecimento de assistência ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC. 5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao cancelamento e remarcação dos voos, caracterizando falha na prestação de serviço. 6 .
Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.
7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não provido. Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor . 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Art. 737 do Código Civil; Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26 .0482, Relator.: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017). (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50095485320248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença integrativa fixou o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal montante se afigura razoável e proporcional à gravidade da conduta da recorrente e ao impacto gerado na esfera emocional e física dos recorridos, que tiveram sua programação de viagem drasticamente afetada e foram submetidos a uma jornada de praticamente 11 horas em detrimento de um voo direto de menos de duas horas.

A quantia arbitrada cumpre as funções compensatória para as vítimas e pedagógica para o ofensor, sem incorrer em enriquecimento ilícito dos recorridos, devendo ser integralmente mantida.

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)